Tribunal: STF
Processo: AI 292902
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO
CÁLCULO DA VANTAGEM DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE.
Hipótese em que a apreciação da pretendida ofensa à Carta
da República exigiria o exame prévio da legislação local pertinente,
o que encontra óbice na Súmula 280 desta Corte.
Alegada violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal,
com a redação dada pela EC 19/98, que, ademais, foi afastada com
base em fundamentos infraconstitucionais, não ensejando a abertura
da via extraordinária.
Agravo desprovido.